Tribunal: TJPA
Processo: 0809891-29.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809891-29.2021.8.14.0028

APELANTE: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS, RONIEL NEVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809891-29.2021.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS e RONIEL NEVES SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA – CONCURSO DE PESSOAS – CONTINUIDADE DELITIVA – RECEPTAÇÃO – AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DOS RÉUS. Os depoimentos das três vítimas
se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo suas declarações corroboradas pelas declarações do policial militar ouvido em juízo.
O depoimento do policial prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação dos réus, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade do agente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Penas mantidas. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809891-29.2021.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS e RONIEL NEVES SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JEFFERSON ALVES DOS SANTOS e RONIEL NEVES SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (por duas vezes), c/c art. 157,§ 2°, II e VII (uma vez), c/c art. 71, parágrafo único, c/c art. 180, caput, todos do Código Penal, fixando para Jefferson Alves a pena de 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 39 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e para Roniel Neves Silva a pena de 14 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 47 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
No dia 27 de setembro de 2021, por volta das 16h, policiais militares foram acionados via NIOP, para que verificassem uma situação ocorrida na Rua São Francisco, no bairro da Liberdade, Marabá/PA, em que populares teriam efetuado a detenção de um indivíduo que teria praticado alguns roubos na área da Cidade Nova. Os policiais militares, de pronto, deslocaram-se para o endereço informado e, ao chegarem no local, constataram que a população havia realizado a detenção de RONIEL NEVES. Assevere-se que, de posse do acusado detido, foi apreendida uma arma branca tipo faca, um aparelho celular marca APPLE, modelo IPHONE, algumas peças de roupas e ainda uma motocicleta. Após a abordagem do acusado, RONIEL NEVES, os policiais militares receberam a informação de que havia um outro indivíduo que estava atuando com o acusado que, ao perceber a chegada da polícia, empreendeu fuga pulando alguns muros de residências adjacentes. A polícia seguiu em diligências e conseguiu visualizar o acusado JEFFERSON ALVES, em fuga, oportunidade em que se realizou um cerco policial, culminando com a detenção do segundo acusado, o qual estava na posse de dois aparelhos celulares, ambos produtos de ações ilícitas. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 08.10.2021, id-9745300.

Aduzem os apelantes que não há provas da autoria do delito, devendo ser absolvidos. Requerem a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CP e a dispensa da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 9/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JEFFERSON ALVES DOS SANTOS e RONIEL NEVES SILVA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (por duas vezes), c/c art. 157,§ 2°, II e VII (uma vez), c/c art. 71, parágrafo único, c/c art. 180 caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, fixando para Jefferson Alves a pena de 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 39 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e para Roniel Neves a pena de 14 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 47 dias multa, em regime fechado.

Aduzem os apelantes que não há provas da autoria do delito, devendo ser absolvidos. Requerem a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CP e a dispensa da pena de multa.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante dos boletins de ocorrência, do termo de apreensão, do laudo pericial e

dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, bem como diante das declarações doas réus, que confessaram a prática delitiva em juízo. Ademais, as declarações das vítimas foram corroboradas pelo testemunho do policial militar, aliado à confissão dos acusados.

A vítima ÂNGELA ALMEIDA PEREIRA afirmou que: “(...)
é proprietária da motocicleta HONDA BROZ, VERMELHA, PLACAS QTI-8382; que seu veículo foi subtraído da frente da casa de uma amiga na rua Sol Poente, no núcleo Cidade Nova, não conseguiu identificar quem teria subtraído seu veículo; que recuperou a motocicleta; que viu os acusados por fotos em grupos de whatssapp como sendo os indivíduos que assaltaram várias pessoas utilizando-se do seu veículo; que reconheceu os acusados presentes na audiência como as pessoas retratadas nas mencionadas fotos; que uma das vítimas do assalto era a sua amiga Norma, a qual reconheceu o veículo da depoente.
”

A vítima DANIELLY COSTA FERREIRA ROSAS afirmou em juízo que:” “(...)
no dia dos fatos estava no Salão de Beleza quando os acusados adentraram dando voz de assalto e, fingindo estarem armados, exigiram o a entrega de seu aparelho celular; que um dos acusados ficou segurando a porta do estabelecimento e o outro subtraiu seu aparelho celular IPHONE; que a proprietária do salão foi à rua clamar por ajuda, momento em que os dois acusados empreenderam fuga; que os acusados estavam em uma motocicleta; que o acusado que executor do crime usou de violência excessiva, causando agressões e apertos no seu pescoço; que presenciou os acusados chegando na delegacia; que ao vê-los entrando na delegacia não teve dúvidas de que se tratavam dos dois rapazes que a assaltaram.”

A vítima NORMA AVELAR APÓSTOLO afirmou em juízo que: “
no dia dos fatos, estava em seu ateliê de costura quando foi surpreendida com a entrada dos dois acusados, sendo que, primeiramente, eles pediram água e depois anunciaram que se tratava de um assalto. Afirmou que os acusados estavam munidos de uma faca e que eles subtraíram seu aparelho celular, 05 (cinco) peças de roupas que estavam à venda e várias roupas de clientes. Que instantes depois, recuperou seus bens em delegacia. Que não realizou o reconhecimento dos suspeitos na fase policial de forma direta, mas que reconheceu os acusados por meio de fotografias. Declarou que os acusados se evadiram em uma motocicleta de cor vermelha
.”

A testemunha PM GEORGE HARRISSON DOS SANTOS SÁ, declarou que: “
receberam a informação de um assalto em um salão de beleza e, minutos depois, receberam a noticio de que os mesmos indivíduos tinham assaltado uma senhora e estava detido pela população. A guarnição se deslocou até o local, efetuaram a detenção do indivíduo que estava em poder dos populares, de posse de um celular e uma faca, e empreenderam diligências no sentido de localizar o seu comparsa que havia se evadido do local pulando os muros das residências. Diligências realizadas, lograram êxito em encontrar o segundo acusado, de posse de dois celulares. No momento da prisão apareceu uma das vítimas foi até o local. Quando chegaram na delegacia, no mesmo momento uma vítima chegou e reconheceu os acusados. (...).”

Sendo assim, diante das provas amealhadas aos autos, restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, bem como a violência empregada na empreitada criminosa, o concurso de agentes e a continuidade delitiva.

Ademais, os depoimentos das vítimas
se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo suas declarações corroboradas pelas declarações do policial militar ouvido em juízo. Afasto, portanto, a pretensão absolutória dos recorrentes.

Quanto à pretensão de desclassificação
do crime de receptação para a forma culposa, art. 180, § 3º, do CP, tenho que não merece prosperar.

As alegações dos recorrentes se mostram isoladas nos autos quanto à origem lícita da motocicleta utilizada na ação delitiva. Eles alegaram que a motocicleta era de um conhecido, porém não sabem informar o nome deste indivíduo. Ora, se a moto pertencia a um ‘amigo’, deveriam ao menos saber o nome deste, mas não.

Ressalto que, nos termos do disposto no art. 156 do CPP, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

Afasto, portanto, a pretensão de desclassificação para a forma culposa do crime de receptação.

No que pertine à dispensa da pena de multa, também não possuem razão os apelantes, eis que a multa acompanha a pena privativa de liberdade, sendo uma pena secundária do tipo penal, não havendo previsão de sua dispensa no ordenamento jurídico.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO APELANTE RONIEL NEVES SILVA

1)

Crime do art. 157, § 2º, II e VII, CP

- Com relação à vítima NORMA AVELAR APÓSTOLO:

Desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do delito, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, razão pela qual permanece a pena base em 5 anos de reclusão e 15 dias multa.

Mantenho a compensação entre a confissão e a reincidência, bem como o entendimento de que a compensação não é integral diante da multireincidência do réu, mantendo a elevação da pena em 1/12, restando a pena de 05 anos e 05 meses de reclusão e 16 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pertinente ao emprego de arma branca, art. 157, § 2º, VII, do CP, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, restando 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão e 21 dias multa. A pena de multa reduzo para o patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo,
18 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

- Com relação à vítima
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - ART. 157, § 2º, II, do CP:

Apenas os antecedentes foram valorados negativamente, eis que que com relação a esta vítima não restou comprovado o uso de arma branca capaz de valorar as circunstâncias do delito negativamente. Mantenho, portanto, a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Fixo nesta fase a pena de multa em 12 dias multa.

Mantenho a compensação entre a confissão e a reincidência, bem como o entendimento de que a compensação não é integral diante da multireincidência do réu, mantendo a elevação da pena em 1/12, restando 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias multa.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, pertinente ao concurso de agentes, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, restando 6 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias multa. A pena de multa reduzo para o patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo,
16 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

- Com relação à vítima DANIELLY COSTA FERREIRA ROSAS - ART. 157, §2º, II, do CP:

Com relação a esta vítima não restou comprovado o uso de arma branca capaz de valorar as circunstâncias do delito negativamente. Mantenho, portanto, a pena base em 5 anos de reclusão e 15 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade (
o réu e seu
comparsa, sufocaram o pescoço da vítima quando ela tentou se desvencilhar dos réus, o que revelou dolo acima da média)

e os antecedentes do réu.

Mantenho a compensação entre a confissão e a reincidência, bem como o entendimento de que a compensação não é integral diante da multireincidência do réu, mantendo a elevação da pena em 1/12, restando 05 anos e 05 meses de reclusão e 16 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pertinente ao concurso de agentes, bem como a elevação da pena em 1/3, restando 7 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão e 21 dias multa. A pena de multa reduzo para o patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo,
18 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho, por fim, a continuidade delitiva, art. 71, parágrafo único do CP, eis que foram 03 delitos de roubo praticados contra as vítimas Danielly Costa Ferreira Rosas, Francisca das Chagas dos Santos e Norma Avelar Apóstolo, bem como mantenho a elevação da pena mais grave em 3⁄4, totalizando 12 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 31 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, para o acusado RONIEL NEVES SILVA.

2)

Crime do art. 180, CP

Mantenho a culpabilidade e os motivos do crime como desfavoráveis, eis que bem fundamentados na sentença, devendo permanecer a pena base em 1 ano e 3 meses de reclusão. Fixo a pen de multa nesta fase da dosimetria em 12 dias multa.

Mantenho a compensação entre a confissão e a reincidência, bem como o entendimento de que a compensação não é integral diante da multireincidência do réu, mantendo a elevação da pena em 1/3, restando 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias multa.

DO APELANTE JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

1)

Crime do art. 157, § 2º, II e VII, CP

- Com relação à vítima NORMA AVELAR APÓSTOLO:

Mantenho a pena fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão, diante da valoração negativa da circunstância do crime pelo concurso de agentes. Os antecedentes criminais servirão para a segunda fase da dosimetria como reincidência e o emprego de arma branca para a terceira fase como causa de aumento da pena.

Fixo nesta fase a pena de multa em 12 dias multa.

Mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea e da reincidência, permanecendo a pena em 04 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena pelo emprego de arma branca, bem como a elevação da pena em 1/3, restando 6 anos de reclusão e 16 dias multa. Reduzo a pena de multa para o patamar fixado na sentença, 15 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

- Com relação à vítima FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS – art. 157, §2º, II, do CP.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão. Fixo a pena de multa em 10 dias multa.

Mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea e da reincidência, permanecendo a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas, bem como a elevação da pena em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

- Com relação à vítima DANIELLY COSTA FERREIRA ROSAS - ART. 157, § 2º, II, do CP.

Mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão, considerando como desfavorável a culpabilidade do réu (
o réu e seu
comparsa, sufocaram o pescoço da vítima quando ela tentou se desvencilhar dos réus, o que revelou dolo acima da média).
Fixo a pena de multa em 12 dias multa.

Mantenho a compensação da confissão espontânea e da reincidência, permanecendo a pena em 04 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas, bem como a elevação da pena em 1/3, restando 6 anos de reclusão e 16 dias multa. A pena de multa reduzo para 15 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho, por fim, a continuidade delitiva, art. 71, parágrafo único do CP, eis que foram 03 delitos de roubo praticados contra as vítimas Danielly Costa Ferreira Rosas, Francisca das Chagas dos Santos e Norma Avelar Apóstolo, bem como mantenho a elevação da pena mais grave em 3⁄4, totalizando 10 anos e 06 meses de reclusão e 26 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, para o recorrente JEFFERSON ALVES DOS SANTOS.

3)

Crime do art. 180, CP

Mantenho os motivos do crime como desfavoráveis, eis que bem fundamentado na sentença, devendo permanecer a pena base em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão. Fixo a pena de multa nesta fase da dosimetria em 12 dias multa.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/6, restando 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão e 14 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão e 14 dias multa. Reduzo a pena de multa para 13 dias multa, em razão da proibição à
reformatio in pejus
.

DA SOMATÓRIA DAS PENAS:

DO RÉU RONIEL NEVES SILVA – Mantenho a pena definitiva em 14 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 47 dias multa, em regime inicialmente fechado.

DO RÉU JEFFERSON ALVES DOS SANTOS - Mantenho a pena definitiva em 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 39 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2024